Tribunal: TJES
Processo: 5004945-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004945-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PAULO AULER

AGRAVADO: RAQUEL RIBEIRO DE MORAES

RELATOR(A):
DES.ª CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa,

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.

2
.
A parte Autora, após ser intimada para apresentar os documentos solicitados para comprovação de sua hipossuficiência financeira, se manteve inerte, de modo que não existe outra possibilidade a não ser o indeferimento do pleito.

3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete
DES.ª CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004945-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PAULO AULER
AGRAVADO: RAQUEL RIBEIRO DE MORAES
Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE CASTRO DE CARVALHO - ES19821-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
JOÃO PAULO AULER
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Família de Vitória/ES, Comarca da Capital, que nos autos da ação de nº 5004399-13.2023.8.08.0024 movida por de
RAQUEL RIBEIRO DE MORAES
, fixou alimentos provisórios em favor da autora no valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do requerido.

Em análise das razões recursais (id. 4950766), pleiteia o agravante a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Através do despacho id. 5001777, foi determinado que o agravante apresentasse documentação hábil a comprovar sua

hipossuficiência financeira, e, ainda, as respectivas declarações do imposto de renda dos últimos 3 (três) exercícios, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, o que não foi atendido (id. 6160349).

Desse modo, não vejo razões para mudar o entendimento firmado na decisão liminar.

Isso porque, no
caso em apreço, vislumbra-se que o agravante não demonstrou, ainda que superficialmente, a existência dos requisitos da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal.

A respeito da questão objeto do agravo, o Código de Processo Civil, em seu Art. 99 assim dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Extrai-se das novas disposições a respeito da gratuidade da justiça que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”,
desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

Inclusive, mesmo antes do advento do estatuto processual em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que
“
a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa,

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
”.
(AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

Ademais, o diploma processual civil previu em seu Art. 11 que todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, bem como, estabeleceu no §1º de seu Art. 489 em quais hipóteses não se considera fundamentada qualquer decisão judicial.

A parte Autora, após ser intimada para apresentar os documentos solicitados para comprovação de sua hipossuficiência financeira, se manteve inerte, de modo que não existe outra possibilidade a não ser o indeferimento do pleito.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)